Tribunal: TJDFT
Processo: 0736383-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 1.169/STJ. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão de cumprimento individual de sentença coletiva com base no Tema Repetitivo 1.169 do STJ, o qual discute a necessidade de liquidação prévia como requisito para o ajuizamento de ações de execução de sentenças genéricas proferidas em ações coletivas. A parte agravante requer a revogação da suspensão e o prosseguimento regular da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a suspensão do cumprimento individual de sentença coletiva com fundamento no Tema 1.169/STJ é cabível, considerando as características do título executivo judicial formado na ação de origem.
III. Razões de decidir
3. A gratuidade de justiça deferida no juízo de origem produz efeitos em todas as instâncias, nos termos do art. 9o da Lei 1.060/50, tornando desnecessário o pedido de confirmação do benefício em sede recursal, por ausência de interesse recursal.
4. A sentença exequenda proferida na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018 não possui natureza genérica, porquanto define de forma clara o alcance subjetivo e objetivo da condenação, indicando os beneficiários, o período devido e os critérios de cálculo.
5. A quantificação do crédito pode ser realizada por meio de simples cálculos aritméticos, não se exigindo fase de liquidação por arbitramento ou procedimento comum, razão pela qual não incide o Tema 1.169/STJ ao caso concreto.
6. O sobrestamento do processo com fundamento em tese de repercussão geral ou repetitiva deve observar a técnica do distinguishing quando a situação dos autos se revelar distinta do paradigma em discussão nos tribunais superiores.
IV. Dispositivo
7. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
_______
Dispositivos relevantes citados: Lei 1.060/50, art. 9o; CPC/2015, art. 509, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997948, 0705239-98.2025.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 13.05.2025, DJe 23.05.2025; TJDFT, Acórdão 1988883, 0703695-75.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09.04.2025, DJe 30.04.2025; TJDFT, Acórdão 1981173, 0702913-68.2025.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 19.03.2025, DJe 07.04.2025.